Tribunal: STF
Processo: HC 82897
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Alegações de inépcia da denúncia,
nulidade da sentença e excesso de prazo na instrução não decididos
pelo Tribunal Estadual de Justiça e pelo Superior Tribunal de
Justiça. 3.  Não conhecimento do writ, sob pena de supressão de
instância